Tribunal: STF
Processo: Rcl 64110
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pela Usina Santa Maria Ltda. contra decisão administrativa proferida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos autos do Processo 19614.744714/2022-57, o qual, em tese, teria violado o Tema 69-RG, RE 574.706, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 15/3/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Administrativamente, a reclamante requereu a habilitação de seu crédito relativos à PIS e COFINS, em razão da exclusão do ICMS de suas bases de cálculos, conforme determinado no Tema 69 do STF, no proc 19614.744714/2022-57 perante a PGFN. Contudo a referida Procuradoria indeferiu o pedido. 



    A reclamante requereu a compensação de débitos previdenciários - competência de agosto/2022, no valor de R$ 2.406.891,55 (dois milhões, quatrocentos e seis mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos) em razão da habilitação de seu crédito relativos à PIS e COFINS. Entretanto, a PGFN indeferiu compensação e ainda aplicou multa no valor de RS 1.805.168,66 mediante auto de infração lavrado no proc. 10540- 742.104/2022-55. 



    No caso concreto inexiste recurso administrativo com efeito suspensivo. 



    Assim, perfeitamente cabível a presente reclamação porque a decisão contraria e desobedece o Tema 69 do STF e do ato normativo expedido pela PGFN (Despacho 246), representante legal da reclamada, segundo o qual os procuradores não devem recorrer nos casos em casos de exclusão de ISCMs de PIS E COFINS. 



    […]



    A decisão administrativa viola Direito Líquido e Certo, porquanto desrespeita cláusula pétrea, a saber a “Coisa Julgada” materializada na Decisão do STF nos autos Embargos Declaratórios dos Recurso Extraordinário n° 574.706 no qual foi declarada Repercussão Geral consistente do Tema 69. 



    [...]



    Na ação 1044963-32.2019.4.01.3400, movida pela reclamante, foi proferida sentença julgando procedente o seu pedido e concedendo antecipação de tutela: 



    [...]



    Administrativamente, a reclamante requereu a habilitação de seu crédito relativos à PIS e COFINS, em razão da exclusão do ICMS de suas bases de cálculos, conforme determinado no Tema 69 do STF, no proc. 19614.744714/2022-57 perante a PGFN. Contudo a referida Procuradoria indeferiu o pedido. 



    A reclamante requereu a compensação de débitos previdenciários - competência de agosto/2022, no valor de R$ 2.406.891,55 (dois milhões, quatrocentos e seis mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos) em razão da habilitação de seu crédito relativos à PIS e COFINS.



    Entretanto, a PGFN indeferiu compensação e ainda aplicou multa no valor de RS 1.805.168,66 mediante auto de infração lavrado no proc. 10540- 742.104/2022-55. 



    Os indeferimentos deram-se sob o argumento de inexistir trânsito em julgado da decisão judicial 1044963-32.2019.4.01.3400, e o fizera com fulcro no art. 75, inciso IV, da Instrução Normativa RFB n° 2.055/2021



     Por tudo, o exposto, conclui-se que a PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL está a DESCUMPRIR A REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO TEMA 069”. 



     



    Ao final, requer “seja julgada inteiramente procedente a presente Reclamação de descumprimento do Tema 69 para que a União Federal, representada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, declare administrativamente habilitados os créditos de PIS e COFINS no proc. 19614.744714/2022-57, declare compensados os débitos previdenciários - competência de agosto/2022, no valor de R$ 2.406.891,55 (dois milhões, quatrocentos e seis mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos) no proc. 10271.169924/2022-15, e excluir a multa aplicada pelo indeferimento da compensação referente ao mediante auto de infração lavrado no proc. 10540-742.104/2022-55.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte: 



     
 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



          I - processar e julgar, originariamente:



          [...]



          l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     
 “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



          [...]



          § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
 “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



          I - preservar a competência do tribunal;



          II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



          III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.”



    A presente Reclamação é manifestamente incabível, haja vista não se insurgir contra ato administrativo que tenha violado enunciado de súmula vinculante do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. Neste contexto, cito os seguintes julgados:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC.



    2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 26.650-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/06/2022)



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente.



    2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709.



    3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado.



    4. Agravo regimental não provido.” (RCL 46.645-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20-10-2021).



    Cabe ressaltar que o objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. É imprescindível, portanto, apresentar paradigma de confronto com efeito vinculante ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, visto que são requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    O reclamante alegou desrespeito ao Tema 69-RG, RE 574.706, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 15/3/2017, no qual assentado que “o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins". Por esse aspecto, a presente ação é inviável, uma vez que o parâmetro de controle invocado é destituído de caráter vinculante no âmbito administrativo, de modo que não autoriza o ajuizamento da Reclamação.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente